Tribunal: STF
Processo: RE 80873
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 107 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69. POR
ESSE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NÃO HÁ LITISCONSORCIO NECESSARIO
ENTRE O ESTADO E O FUNCIONÁRIO QUE PRATICOU O ATO PELO QUAL AQUELE E
RESPONSABILIZADO. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 70, III, DO ATUAL CPC, ATÉ
PORQUE ESTE SÓ ENTROU EM VIGOR QUANDO ULTRAPASSADA A FASE EM QUE
DEVE SER REQUERIDA A CITAÇÃO DO LITISDENUNCIADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.